Tribunal: TJES
Processo: 0020940-76.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020940-76.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
APELADO: RAFAEL PAULINO SOARES DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020940-76.2019.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

ADVOGADO : RACHEL CRISTINA BARCELOS PEREIRA - OAB MG86399-A

RECORRIDO : BANCO SEMEAR S.A.

ADVOGADO : LEONARDO FARINHA GOULART - OAB MG110851-A

RECORRIDO : RAFAEL PAULINO SOARES DA SILVA

ADVOGADO : MARCO AURELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB ES22872-A

MAGISTRADO : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel (lote nº 27 da quadra 06, localizado no loteamento Cidade Verde Serra, na cidade de Serra/ES), bem como de reparação dos eventuais danos materiais e morais sofridos.

O valor da venda foi estipulado no contrato como R$ 181.200,00 (cento e oitenta e um mil e duzentos reais), a ser pago conforme previsto na cláusula IV da avença (fls. 19-verso).

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar o desfazimento do negócio por culpa exclusiva das requeridas e condenar as Apelantes à restituição das parcelas pagas, incluindo a devolução em dobro do sinal e, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso, com os argumentos que passo a apreciar.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

As Recorrentes afirmaram a ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa Gran Viver Urbanismo S/A
,
considerando não ter participado da relação comercial.

Todavia, a preliminar da demanda não deve ser acolhida.

A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in statu assertionis
, isto é, conforme a afirmativa feita pelo autor na petição inicial.

Se a apreciação da questão depender de instrução probatória, com a análise
concreta
do caso, a matéria deverá ser enfrentada como
mérito
.

Nesse sentido, o ilustre professor das Arcadas, José Roberto dos Santos Bedaque (cf. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo, 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93), assevera que:

O autor terá direito ao provimento judicial se preencher essas condições, cujo exame será feito à luz dos fatos descritos na inicial. Se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão, acolhendo ou rejeitando a demanda.

Ilustrativamente, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

In casu
, a legitimidade passiva da Requerida, ora Apelante, restou abstratamente demonstrada na inicial, o que seria suficiente para afastar a preliminar mencionada pela parte.

Em verdade, no bojo das próprias razões recursais, o mesmo afirmou, categoricamente, que a empresa Gran Viver figura como sócia da outra Recorrente, também demandada e, além disso, o documento de fls. 30 ilustra possível relação da mesma com o empreendimento, justificando a solidariedade advinda da relação de consumo expressa na r. sentença.

De fato, eventual ausência de responsabilidade remete ao mérito da causa, o que justifica a manutenção da empresa no polo passivo e a rejeição da questão.

Assim,
REJEITO
a alegada carência de ação.

2. MÉRITO.

O instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel objeto do litígio foi firmado em
19.11.2016
e previa a realização de obras de infraestrutura como rede de água e esgoto, rede elétrica, iluminação pública, terraplanagem, arborização e demais intervenções necessárias à implantação de condomínio fechado de casas.

O prazo para a entrega das obras de infraestrutura foi estipulada no contrato em
05/2018
, conforme consta do item III do quadro resumo do negócio, fls. 19-verso.

Todavia, até o ajuizamento da demanda, em 18.9.2019, não havia sequer indício do início da referidas intervenções, o que justificou a propositura da ação.

Pois bem. Senão vejamos as matérias suscitadas pelas Recorrentes.

2.1. REVISÃO DO CONTRATO.
PACTA SUNT SERVANDA.

As empresas Recorrentes alegaram a inexistência de cláusulas contratuais abusivas, tendo em vista a impossibilidade de revisão judicial do contrato pela prevalência do que restou acordado, com a discriminação e concordância com todos os seus termos (
pacta sunt servanda
).

Não obstante, já há muito está consolidada a jurisprudência, sobretudo do STJ, no sentido de que é admissível a relativização do princípio em questão para a aferição de eventuais abusividades praticadas no contrato, conforme previsto na legislação consumerista e, também, no art. 422, do Código Civil.

Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.

1. Execução fundada em contrato de honorários advocatícios, em que a cliente se comprometeu a pagar ao advogado, por seus serviços profissionais, quantia equivalente à metade do seu direito, ou seu equivalente em dinheiro, do proveito que obtivesse na ação voltada à recuperação de imóvel em demanda proposta contra o ex-companheiro.

2. No curso da ação, as partes fizeram acordo para estabelecer o partilhamento do referido imóvel, na proporção de 50% para cada um, gerando desentendimento acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratados.

3. Em prevalecendo os termos do contrato executado, nada restará à parte contratante, pois o proveito econômico obtido no acordo ficará inteiramente com o advogado contratado.

4. As razões do recurso especial não rebateram, de forma específica, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, quanto ao princípio da boa-fé objetiva, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Não é razoável que o benefício econômico obtido pela cliente com a causa demandada caiba, por inteiro, ao advogado que contratara.

Tal situação ofende a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).

6.
A jurisprudência desta Corte se posiciona firme no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos diante de situações como a dos autos.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.208.844/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, "
é cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual"
(AgInt no REsp n. 1.809.838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019).

2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020) 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.924.382/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

E, ainda:
AgRg no Ag 1426031/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012
.

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC⁄15). 2. É direito do promissário comprador rescindir o contrato a qualquer tempo, seja por inadimplência ou mera desistência (art. 421 e art. 475, do CC). 3.
Em contratos regidos pelo CDC, é perfeitamente possível a relativização da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade para afastar eventuais iniquidades ou abusividades, preservando-se o equilíbrio contratual, sem que isso configure ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
, por prevalência do princípio social do contrato. Precedente do C. STJ
. 4. A devolução do valor incontroverso decorre da interpretação da cláusula resolutiva expressa no contrato, e o pagamento em parcela única está em consonância com a Súmula n.º 543, do C. STJ. 5. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179000382, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Assim, admitida, em tese, a revisão do contrato, resta aferir as cláusulas contratuais cuja análise foi devolvida a esta Corte.

2.2. RETENÇÃO.
PARCELAS
.

O juízo de origem determinou a restituição
integral
das prestações pagas pelo Autor, sem qualquer retenção em favor das empresas Requeridas, ora Apelantes.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a rescisão unilateral do negócio autoriza a
retenção de
até
25% (vinte e cinco por cento)
pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante
quando a mesma que der causa à extinção
, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e compensação pela resilição do contrato.

Entretanto, o STJ
afasta
a possibilidade da referida retenção
quando o vendedor influir diretamente na rescisão
, como, por exemplo, quando não entrega a obra do imóvel contratado no prazo previsto no negócio, o que se coaduna ao caso em apreço.

Ilustrativamente, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO. PEDIDO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DIVERGÊNCIA COMPROVADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, a despeito da quitação ampla, geral e irrevogável, exista cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

3.
Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE ESSE MESMO BEM. INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RESCISÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/1997. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. O Tribunal de origem admitiu a pretensão de desfazimento do negócio com restituição parcial dos valores pagos sem necessidade de alienar o bem dado em garantia, como alegado pela construtora com amparo na Lei n. 9.514/1997, porque o contrato não teria sido levado a registro no Registro de Imóveis. A alegação deduzida no recurso especial, de que não seria necessário levar o contrato a registro para que ele tivesse eficácia entre as partes, vem amparada na indicação de ofensa a dispositivos legais que, pelo seu conteúdo, não servem para dar sustentação a essa tese. 3.
A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO.
RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3. É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PROPOSTA PELA CONSTRUTORA JULGADA IMPROCEDENTE -
RESCISÃO DE CONTRATO COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE
- DECISÃO MONOCRÁTICA DO ANTECESSOR RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Negativa de prestação jurisdicional inocorrente na espécie. Acórdão do Tribunal de origem que analisou adequada e fundamentadamente todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. 2. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de existência de culpa exclusiva por parte do consumidor relativamente à não obtenção de financiamento bancário.
É entendimento desta Corte Superior que a rescisão contratual implica o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos (se for o caso, com os devidos abatimentos).
Tribunal local que assevera inexistir lastro fático e contratual a amparar retenção de valores por parte da construtora. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1215130/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014)

Assim, restando assente o entendimento de que a rescisão foi causada pelas vendedoras, irretocável a r. sentença quanto à determinação de restituição dos valores pagos pelo adquirente.

2.3. DEVOLUÇÃO PARCELADA.

Na sequência, as Apelantes pugnaram pela manutenção da previsão contratual de devolução dos valores devidos ao Autor, de forma parcelada.

Entretanto, a pretensão não deve prevalecer.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, é abusiva a previsão expressa em contrato de promessa de compra e venda que autoriza a devolução dos valores ao comprador de forma parcelada. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CITAÇÃO DE ARTIGOS SÚMULA N. 284 DO STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTIAS PAGAS. DEVOLUÇÃO PARCELADA. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (
omissis
)

10.
Nos termos da Súmula n. 543 desta Corte, "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
",
o que foi observado pela Corte local. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

11. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

12. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 17/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 53 DA LEI 8.078/90. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FIXA DEVOLUÇÃO EM 30% DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (REsp 1.300.418/SC, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10/12/2013).

2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo estabeleceu que a recorrente retivesse 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo consumidor, o que, ainda que em menor valor do que o pretendido pela recorrente, representa devolução parcial. Rejeitada a alegada violação ao art. 53 do CDC, pois tal norma não garante à parte recorrente a retenção de 30% dos valores pagos pelo consumidor.

3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 200.968/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO.
RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3.
É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada
. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Logo, deve ser rejeitada a impugnação das Apelantes quanto à restituição dobrada.

2.4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SINAL.

O juízo de origem condenou, ainda, as empresas Apelantes à restituição dobrada do montante pago a título de sinal, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Com razão a MMª Magistrada sentenciante.

De acordo com a jurisprudência do C. STJ, a devolução em dobro prevista no art. 42, do CDC é viável quando caracterizada conduta contrária à boa fé objetiva. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1.
A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).

2.
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedente: AgRg no AgRg no AREsp 731.339/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 6/5/2016.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.124.791/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

No caso em julgamento, as circunstâncias do inadimplemento que justificaram o desfazimento do contrato justificam a devolução dobrada da quantia paga a título de sinal. Como relatado, o contrato foi celebrado em novembro de 2016, relativamente à aquisição de terreno em loteamento a ser implantado.

Muito embora o negócio jurídico tenha previsto o início das obras de infraestrutura do local em maio de 2018, quando da propositura da demanda em setembro de 2019 – mais de um ano depois do prazo contratual – não havia indício da realização de qualquer intervenção, o que denota a evidente quebra da confiança negocial e a prova de conduta contrária à boa-fé objetiva que deve permear a relação.

Logo, parece-me irretocável a determinação de restituição dobrada expressa no julgado.

2.5. DANOS MORAIS.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando as empresas Apelantes ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E, de acordo com as circunstâncias do caso em apreço, não vejo como modificar a conclusão do juízo
a quo.

Não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça tem manifestado que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 421 E 476 DO CC/20 02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15 em relação à matéria, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).

2.
É entendimento desta Corte Superior que "É devida indenização por danos morais na hipótese de atraso na entrega de obra quando isso implicar ofensa a direitos de personalidade. No caso, o casamento do adquirente estava marcado para data próxima àquela prevista para a entrega do imóvel, tendo sido frustrada sua expectativa de habitar o novo lar após a realização do matrimônio" (AgInt no REsp 1.844.647/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020)
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.646.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO EM CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MORA POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, "descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação" (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe de 22/05/2018).

3.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi de aproximadamente um ano
.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.721/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso, é evidente o sentimento de frustração do Autor, que adquiriu terreno para a construção de imóvel residencial, o que não aconteceu.

Mais de 01 (um) ano
depois do transcurso do prazo para o início das obras de infraestrutura do loteamento, não havia sequer demonstração da intenção de realização de qualquer intervenção, sendo essa consequência fática capaz de ensejar o sofrimento psicológico passível de indenização.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados, as condições sócio-econômicas da Apelada, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Autor, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foram submetidos, o que demonstra a adequação do
quantum
fixado no julgado.

2.6. JUROS DE MORA.

Na r. sentença, o juízo de origem fixou a incidência de juros de mora e correção monetária desde o desembolo, relativamente à restituição dos valores pagos pelo Autor.

A Apelante, todavia, sustenta a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Entretanto, nenhum dos marcos há que prevalecer.

Sobre o tema, destaco precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça, nos quais se destaca a incidência de correção monetária desde o desembolso e
juros de mora a partir da citação
em casos como o que ora se apresenta (ilícito contratual), a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal (art. 205, do Código Civil de 2002).

3. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao valor fixado a título de danos morais sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4.
No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.

5. A aplicação de enunciado de Súmula do STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.146.622/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º DO CPC. NÃO VERIFICADO. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE FORMA EXPRESSA. CONDICIONAMENTO AO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBLIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Assim, não obstante as matérias terem sido decididas de forma contrária aos interesses da parte, tal fato não justifica a alegada falta de fundamentação da sentença, devendo ser ressaltado que decisão sucinta não caracteriza ausência de fundamentação. 2- Com o julgamento do REsp 1.729.593/SP, submetido ao Tema nº 996, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 3- Deve ser reconhecido como termo inicial para apuração do prazo de 30 (trinta) meses contados a partir da assinatura do contrato de promessa de compra e venda datado de 29 de abril de 2010. 4- A jurisprudência tem manifestado, de forma majoritária, que é plenamente válida a estipulação do prazo de tolerância para a entrega do imóvel, devendo tal ser considerado independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Nessa ordem de ideias, a cláusula de tolerância de 120 (cento e vinte) dias deve ser somada ao prazo de 30 (trinta) meses contados a partir da assinatura do contrato de promessa de compra e venda datado de 29 de abril de 2010. 5- Reconhecido o atraso na entrega da unidade, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso. 6- O c. STJ tem se inclinado no sentido de que, havendo cláusula penal, afigura-se inviável a cumulação posterior com perdas e danos, seja na modalidade lucros cessantes ou danos emergentes. Considerando a inversão da cláusula penal em favor dos Recorrentes, não se afigura devida a restituição dos aluguéis pagos. 7- Entendo que um retardamento tão expressivo na entrega do imóvel causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja, trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a indenização por danos morais. Com relação ao quantum indenizatório tenho por fixa-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por não destoar dos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido em sua integralidade, tendo levado em consideração a natureza pedagógica da condenação e a capacidade econômica do ofensor, além de se mostrar suficiente para assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa. 8-
A jurisprudência do STJ é no sentido de que no caso de rescisão contratual por culpa da construtora a correção monetária incide a partir do efetivo reembolso e os juros de mora a partir da citação.
9- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150232359, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso,
tão somente para determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos pelas Apelantes a partir da citação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE. CULPA EXCLUSIVA DAS EMPRESAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
PACTA SUNT SERVANDA.
RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. REGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DOBRADA DO SINAL. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO PARCELADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. OBRA SEQUER INICIADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato de arrendamento mercantil, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
. Precedentes do STJ.

3. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a rescisão unilateral do negócio autoriza a retenção parcial dos valores pagos pela parte contratante quando a mesma que der causa à extinção, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e compensação pela resilição do contrato. Entretanto, o STJ afasta a possibilidade da referida retenção quando o vendedor influir diretamente na rescisão, como, por exemplo, quando não entrega a obra do imóvel contratado no prazo previsto no negócio, o que se coaduna ao caso em apreço. Precedentes do STJ.

4.É abusiva a previsão expressa em contrato de promessa de compra e venda que autoriza a devolução dos valores ao comprador de forma parcelada. Precedentes do STJ. Súmula 543, STJ.

5. A devolução em dobro prevista no art. 42, do CDC é viável quando caracterizada conduta contrária à boa fé objetiva. Precedentes do STJ e TJES.

6. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano, sem indício de conclusão, frustrando a expectativa do comprador. Precedentes.

7. Os juros de mora em ilícito contratual incidem a partir da citação. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.